Tribunal: CARF
Processo: 10510.000084/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000084/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.228 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ERALDO JUNIOR DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
DESCABIMENTO. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000084/2011-46
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000084/2011-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias ofensa a princípios constitucionais e
inconstitucionalidade de lei tributária, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 151/153), interposto contra o Acórdão 15-
28.231 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador/BA
DRJ/SDR (e-fls. 142/146) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 108/110) apresentada diante de Auto de Infração - AI (e-fls.
05/11) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, relativo à omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, que na data da
lavratura, 19/01/2011, atingiu o valor originário de R$ 191.438,14. A ciência ao sujeito passivo
deu-se pessoalmente na data de 08/02/2011 (e-fl. 105).
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, por bem sintetizar os fatos
ocorridos:
Relatório
Em auto de infração (...) formalizou-se a exigência de imposto suplementar, no valor de
R$191,438,14, acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados até dezembro de
2010, perfazendo um crédito tributário total, até a data da notificação, de R$400.308,41.
A ação fiscal iniciou-se em 25/5/2010 com a ciência do termo competente, pelo qual o
contribuinte fora intimado a, dentre outros, apresentar os extratos relativos às contas
bancárias próprias, do seu cônjuge e dos seus dependentes, mantidas junto às
instituições financeiras no Brasil e no exterior, relativos ao período de janeiro/2006 a
dezembro/2007 (fls. 21/22). O contribuinte não atendeu à intimação, o que implicou a
expedição da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), em
que o Banco do Brasil S/A fora intimado a apresentar dados relativos à movimentação
das contas por ele mantidas junto àquela instituição (fl.23). Em atendimento, fora
apresentada a carta-resposta/documentos de fls.24 a 84.
Com base nos extratos obtidos, a autoridade fiscal procedeu à elaboração de
demonstrativo com a movimentação financeira e o encaminhou ao contribuinte em
anexo a Termo de Intimação para, dentre outros, comprovar com documentos hábeis a
origem dos depósitos/créditos ali identificados (fls.85 a 95). Não tendo sido recebida a
intimação por via postal, ainda que encaminhada para o mesmo endereço em que
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000084/2011-46

cientificado o início do procedimento fiscal, o contribuinte fora então regularmente
intimado por meio de edital, como prevê o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 (fl.74).
A autoridade fiscal então imputou-lhe a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte regularmente intimado não teria
comprovado a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que não fora intimado a
oferecer defesa ou a regularizar qualquer pendência com a Receita Federal, não obstante
essa instituição detivesse as suas informações cadastrais. Refere por isso inválidos os
atos de intimação que precederam a autuação, uma vez que apenas fora contatado por
telefone quando já efetuado o lançamento. Acresce que o seu cônjuge fora igualmente
autuado nos mesmos valores, mas que não é parte legítima a figurar no pólo passivo
dessa relação tributária, razão porque deve ser imediatamente excluído. Requer a
devolução do prazo de defesa para apresentar as justificativas e demonstrar a
improcedência da autuação, pois jamais pretendera sonegar impostos ou omitir
informações à Receita Federal, tendo apresentado as suas declarações na forma e prazos
definidos em lei (fls.108 a 112).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVAS.
Para excluir a presunção legal de rendimentos omitidos, a origem dos depósitos
bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e idôneos, que permitam a
identificação individualizada dos respectivos créditos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
O lançamento fora realizado sob a égide do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim
dispõe:
(...)
Esse dispositivo estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos, que
autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o
ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos, o que não
foi feito.
(...)
Não procede ainda o argumento do contribuinte em relação à autuação do cônjuge que,
diferentemente do que afirma, é, sim, parte legitima a figurar no pólo passivo dessa
relação tributária, não havendo por isso que ser excluído. Essa previsão é disposta
expressamente no § 6o do mesmo art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, que assim
estabelece:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000084/2011-46

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo em 23/09/2011 (e-fls. 149), o
ora Recorrente apresentou seu Recurso em 15/10/2011 (e-fls. 151), peça processual de onde seus
argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- traz apertada síntese da lide administrativa e da decisão de primeira instância;
- repisa os argumentos já apresentados em sede impugnatória;
- inova indicando ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal; e
- inova também ao apontar a inconstitucionalidade do artigo 23 do Decreto no
70.235/72, entendendo que seria obrigação da RFB esgotar todos os meios de intimação, sendo
inconstitucional a utilização do edital.
6. Retoma seu pedido final impugnatório, ou seja, o provimento do seu Recurso, a
devolução da oportunidade de defesa e de apresentação documental, a anulação do auto de
infração e a sua exclusão do polo passivo do lançamento.
Incidentes processuais
7. Na data de 16/11/2013 foi proferida a Resolução de Sobrestamento no 2202-
000.558 desta 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento deste CARF, (e-fls.
155/160), uma vez que os processos que envolviam as autuações com base no artigo 42, da Lei
9.430/96 deviam restar sobrestados até o Julgamento dos recursos extraordinários sobre tal
matéria pelo STJ.
8. Conforme Despacho de Encaminhamento de 28/05/2020 (e-fl. 164) após
solucionada a questão da repercussão geral, em julgamento no Supremo Tribunal Federal do
Recurso Extraordinário no 601.314, os autos foram novamente encaminhados a esta 2a TO/2a
Câmara/2a Seção, para novo sorteio.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
10. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
11. Constata-se que, nesta fase recursal, o interessado aduz argumentos que não
foram expostos em sede impugnatória. São os relativos a: (i) ofensa aos princípios da ampla
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000084/2011-46

defesa, do contraditório e do devido processo legal; (ii) da inconstitucionalidade do artigo 23 do
Decreto no 70.235/72.
12. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em
sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf.
o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
13. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art.
16), bem como aos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente
quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
14. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, não antes
levantadas no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo
normativo para tanto.
15. Apesar da preclusão claramente caracterizada, enriquecedor é indicar que
arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para
examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a
apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo
deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
16. Sem mais alegações preliminares a serem conhecidas, parte-se à análise do
mérito. Recorre-se neste momento, para esclarecimento jurisdicional e argumentativo, à preciosa
citação do Acórdão 2202-005.520 desta 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i. Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço
licença para transcrever o trecho colacionado abaixo, o qual tomo então como razões de decidir
(grifos não presentes no original):
Omissão de rendimentos por depósitos bancários.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe uma
presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a
origem dos recursos. Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000084/2011-46

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira..
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova.
Os documentos presentes nos autos não foram totalmente suficientes para provar de
maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da contribuinte já
foram tributados ou que seria rendimentos isentos ou não tributáveis.
(...).
Portanto, deixou a contribuinte de comprovar de individualizada, depósito por depósito,
com documentação suficiente a demonstrar a origem do recurso, de modo a comprovar,
se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem
e que essa já foi tributada ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
(...).
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário).
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova. Não verifico que o contribuinte tenha
apresentado documentação idônea que comprovassem suas alegações, de modo a afastar
a presunção de que os depósitos bancários seriam rendimentos que deveriam ser
oferecidos à tributação.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega. No caso, cabe ao contribuinte afastar a presunção
de omissão de receitas, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000084/2011-46

Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Diante disso, não há como acolher a tese de improcedência do lançamento em razão de
observância ao princípio da verdade material, haja vista que o recorrente não fez prova
do que alega, não possuindo tal princípio o condão de inverter o ônus probatório.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários, improcedem as razões de
recurso voluntário quanto a este ponto.
17. Claro está então que a Lei exige a apresentação, pelo contribuinte, de
documentação que coincida em datas e valores para comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas, se os mesmos já foram ou não oferecidos à tributação, ou ainda que
tais depósitos não teriam sido por ele mesmo aferidos. No presente caso, o contribuinte não
apresentou documentação probatória alguma, nem em fase impugnatória, nem em fase recursal.
Basta a ocorrência dos depósitos, que podem ser verificados nos extratos bancários, para a
consolidação do lançamento.
18. E sendo o contribuinte identificado como co-titular da conta bancária onde
ocorreram os depósitos em pauta, em seu desfavor foi então lavrado este Auto de Infração, com
estrito respeito aos artigos 42 da Lei 9430/96 e 142 do CTN. Descabida sua pretensão de ser
excluído do polo passivo da relação tributária por clara disposição legal. Não olvide o
contribuinte do que estabelece o § 6o do já citado artigo 42 da Lei 9430/96, o qual indica que na
hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, onde não houve
comprovação da origem dos recursos depositados, o valor dos rendimentos será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
19. Desde o início da ação fiscal o autuado teve a oportunidade de comprovar a
origem dos depósitos em suas contas, e não o fez. Dessa forma, conforme já explanado acima e
em decorrência da presunção regulamentada pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, foi corretamente
consolidada a base de cálculo do auto de infração com a consideração de todos os depósitos
bancários ocorridos nas contas da autuada, sem necessidade então qualquer retificação do
lançamento.
20. Mui propriamente já se manifestou a Instância de piso contra os argumentos
repisados sobre a validade dos atos de intimação, sobre a regularidade de todo o
procedimento fiscal, sobre a devolução de prazo, sobre sonegação ou omissão de
informações à Receita Federal.
21. E dessa apreciação verifica-se que a DRJ tem plena razão em sua decisão de
manutenção do lançamento diante de tais argumentos, como já bem explanado no seguinte
excerto de seu voto abaixo transcrito, o qual adoto então como razões de decidir, conforme
facultado pelo artigo 57, parágrafo 3o, inciso III, do Regulamento Interno deste CARF:
Voto
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000084/2011-46

As regras para intimação do sujeito passivo estão dispostas no art. 23 do Decreto n°
70.235, de 1972, com as alterações posteriores, que assim dispõe:
Art. 23. Far-se-à a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I – no endereço da administração tributária na internet;
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
IV – 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o - Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; (grifou-se).
O interessado argui que não fora intimado a oferecer defesa ou a regularizar qualquer
pendência com a Receita Federal. Não é o que se extrai dos autos. Cientificado
regularmente do termo de inicio de procedimento fiscal (fls.21/22), o contribuinte fora
novamente intimado, no mesmo endereço postal por ele eleito como seu domicílio
fiscal, a comprovar a origem dos créditos em suas contas bancárias. Verificada
improfícua essa tentativa, fora então regularmente intimado por meio de edital, como
prevê o dispositivo citado (fl.96). Como demonstram os dados constantes da base,
somente com a transmissão da declaração de ajuste anual do exercício 2011 é que o
contribuinte fizera alteração do endereço, aí elegendo o mesmo que consta agora da sua
impugnação. Válidos, portanto, os atos de intimação que precederam a autuação.
Regular também fora todo o procedimento fiscal, que obedeceu às condições e formas
legais a ele pertinentes, com as informações obtidas por requisições próprias,
formuladas às instituições financeiras, devidamente fundamentadas e emitidas por
autoridade competente. Não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses de nulidade,
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, mais especificamente,
a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. No presente caso
nada há a argüir objetivamente quanto a esses aspectos. O impugnante fez amplo uso do
direito de defesa, plenamente exercido com a impugnação apresentada e a respectiva
apreciação que se faz nesse julgamento, não havendo que se falar em devolução de
prazo para apresentar as justificativas e demonstrar a improcedência da autuação.
O argumento de que não pretendera qualquer sonegação ou omissão de informações à
Receita Federal não é suficiente para desconstituir a responsabilidade do contribuinte,
que no direito tributário é objetiva e independe da intenção do agente, conforme dispõe
o art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN).
Conclusão
22. Assim sendo, afastados estão todos os argumentos de mérito expostos pelo ora
recorrente, e totalmente impertinente a pretensão do interessado em provimento do seu Recurso,
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000084/2011-46

ou devolução da oportunidade de defesa e de apresentação documental, ou a anulação do auto de
infração ou ainda a sua exclusão do polo passivo do lançamento.
Dispositivo
23. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias ofensa a princípios constitucionais e inconstitucionalidade de lei tributária, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital